Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702218-51.2023.8.07.9000 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA RECORRIDOS: TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO DA PENHORA NO JUÍZO UNIVERSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido, de modo que a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim de exceção. 3. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 4. Não há violação da competência do Juízo Universal na hipótese de a penhora ter sido efetivada por juízo diverso daquele competente pelo processo falimentar, quando este último foi logo oficiado para decidir a respeito da constrição realizada. 5. A condenação do agravado por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, aduzindo, em suma, que os benefícios concedidos ao devedor na recuperação judicial devem abranger também os seus fiadores, notadamente no que se refere à suspensão da execução e a proibição de atos constritivos; b) artigo 80 do CPC, alegando que restou configurada litigância de má-fé no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJMG. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, pois a questão relativa ao alcance dos benefícios concedidos na recuperação judicial ao fiador do devedor não foi objeto de debate pelo órgão colegiado. E, nesse sentido, é assente na Corte Superior que “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada violação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou configurada nos autos litigância de má-fé pela parte recorrida é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017